Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727205-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: D. L. C. N. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. em face de D. L. C. N., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0709749-30.2025.8.07.0009), deferiu tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por D. L. C. N., representado por sua genitora Dyeine Kedimam Cavalcante Maciel, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasiliense, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, nesta data, dado o grave estado de saúde diagnosticado (borramento da área cardíaca/ pneumonia), verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de oxigenoterapia e antibioticoterapia venosa. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de oxigenoterapia e antibioticoterapia venosa, conforme relatório médico de id 240145134. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de oxigenoterapia e antibioticoterapia venosa, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que o Agravado não cumpriu o período de carência do contrato e que autorizou a sua internação de emergência após a ordem judicial, não sendo cabível a imposição de qualquer penalidade em seu desfavor. Alega que o Agravado aderiu em 02/06/2025 ao plano de saúde na modalidade individual e que desde então tem lhe prestado o manejo clínico necessário ao seu tratamento. Anota que segundo a jurisprudência do STJ a cláusula contratual que prevê prazo de carência não é abusiva, desde que não obste a cobertura em casos de emergência. Assevera que solicitou internação com apenas 20 dias de contratação do plano, em desrespeito ao prazo de carência, o que evidenciaria a legalidade de sua atuação. Acrescenta que superada a emergência, o Agravado deveria seguir às suas expensas ou por meio do SUS, até cumprimento do prazo carencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. I, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. A probabilidade do direito invocado não pode ser de plano reconhecida pois, uma vez comprovada a urgência ou emergência da internação do paciente, o plano de saúde é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Além disso, foi demonstrado na origem o descumprimento da obrigação, o que autoriza o deferimento da medida liminar. Assim, uma vez evidenciada a urgência da internação, é abusiva a conduta da Agravante ao limitar a cobertura após tal atendimento, por afrontar a própria natureza do contrato e as expectativas decorrentes da boa-fé objetiva, nos termos da Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar de segurado." Nesse contexto, e na estreita via do presente recurso, compreendo que é ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar a internação de urgência e a sua continuidade, sob a alegação de ausência de cumprimento de prazo de carência constante do contrato. Por outro lado, uma vez preenchidos, na origem, os requisitos quanto à probabilidade do direito invocado, amparado na previsão legal, e quanto à presença de risco de dano, ante a demonstração de quadro de urgência, revela-se correta a concessão da tutela de urgência, com suporte no art. 300 do CPC. No mesmo sentido já tive a oportunidade de julgar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA PECUNIÁRIA. MEDIDA COERCITIVA. REDUÇÃO. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a urgência (ou emergência) da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 2. Conforme dispõe o art. 12 da Lei 9.656/98, os casos emergenciais devem atender a prazo de carência não superior a 24 (vinte e quatro) horas. 3. Sabe-se que a pena pecuniária tem por finalidade conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento de a parte ré de descumprir a ordem judicial. 4. A multa é um instrumento de coação para Agravante cumpra a obrigação, mormente no presente caso, em que a Agravada busca internação de urgência, devido ao risco de piora gradual da infecção e sepse, inclusive contra sua própria vida. 5. É curial que, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. 6. O valor da multa diária fixada pelo Juízo a quo, em R$ 1.000,00 (mil reais), está apropriado ao desígnio de compelir a parte Ré ao imediato cumprimento da decisão agravada, e a requerida redução da multa serviria de incentivo à Ré ao seu descumprimento. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1208892, 07129818720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que não vislumbro a existência de perigo de irreversibilidade da medida concedida, ou mesmo o risco de dano para o plano de saúde, visto que é possível haver a cobrança dos gastos efetuados, caso reconhecida que a internação não deve ser por ele custeada. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025 14:19:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador